Tribunal: TJES
Processo: 5029887-33.2024.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão julgador: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Classificação e/ou Preterição; Reserva de Vagas para Pessoas com Deficiência; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-03-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5029887-33.2024.8.08.0024
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: JOSE CHARLES FERREIRA DUARTE e outros (2)
APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros (2)
RELATOR(A):
JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONCURSO PÚBLICO. CANDIDATO PESSOA COM DEFICIÊNCIA (PcD). NULIDADE DE ATO ADMINISTRATIVO DE EXCLUSÃO. LEGITIMIDADE PASSIVA DA BANCA ORGANIZADORA. TEMA 512 DO STF. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. EMBARGOS DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1)
Embargos de declaração opostos por IBADE – Instituto Brasileiro de Apoio e Desenvolvimento Executivo contra acórdão que negou provimento às apelações e manteve sentença que reconheceu a nulidade do ato administrativo de exclusão de candidato da condição de Pessoa com Deficiência (PcD), sob a alegação de omissão e obscuridade quanto à ilegitimidade passiva da banca organizadora, à aplicação do Tema 512 do STF e ao pedido subsidiário de reconhecimento de sucumbência mínima.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2)
Há três questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado incorreu em omissão ou obscuridade ao reconhecer a legitimidade passiva da banca organizadora do concurso; (ii) estabelecer se houve obscuridade na aplicação do entendimento firmado pelo STF no Tema 512 ao caso concreto; (iii) determinar se houve omissão quanto ao pedido subsidiário de reconhecimento de sucumbência mínima, nos termos do art. 86, parágrafo único, do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3)
Destinam-se os embargos de declaração exclusivamente a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não se prestando à rediscussão do mérito ou ao reexame do entendimento jurídico adotado.

4)
O acórdão embargado enfrenta de forma clara e analítica a legitimidade passiva da banca organizadora, fundamentando-a na responsabilidade direta e objetiva das entidades prestadoras de serviço público, conforme o entendimento firmado pelo STF no RE 662.405 (Tema 512).

5)
A adoção de fundamento jurídico diverso daquele pretendido pela parte não configura vício de fundamentação, mas exercício do livre convencimento motivado do órgão julgador.

6)
A manutenção da sucumbência recíproca decorre da proporcionalidade da derrota mútua reconhecida no julgamento das apelações, afastando, de forma suficiente, a tese de sucumbência mínima do embargante.

7)
Não se verifica omissão, obscuridade ou contradição no acórdão, evidenciando-se que os embargos buscam, em verdade, rediscutir matéria já decidida, finalidade incompatível com o art. 1.022 do CPC.

8)
O julgador não está obrigado a enfrentar todos os argumentos deduzidos pelas partes, bastando que a decisão esteja devidamente fundamentada, nos termos do § 1º do art. 489 do CPC e da jurisprudência consolidada.

9)
Ainda que opostos com finalidade de prequestionamento, os embargos de declaração exigem a demonstração de algum dos vícios legais, o que não ocorre no caso concreto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10)
Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito, sendo cabíveis apenas para sanar omissão, obscuridade, contradição ou erro material.

2. A banca organizadora de concurso público possui legitimidade passiva quando demonstrada sua responsabilidade direta na prática do ato administrativo impugnado, à luz do Tema 512 do STF.

3. A manutenção da sucumbência recíproca afasta o reconhecimento de sucumbência mínima quando evidenciada a derrota proporcional das partes.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 1.022, 489, § 1º, e 86, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE nº 662.405, Tema 512; STJ, EDcl no AgRg no REsp nº 1.620.209/RS, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, j. 30.03.2017; TJES, ED Ag ED Ag ED Ap nº 024110128857, Rel. Des. José Paulo Calmon Nogueira da Gama, Segunda Câmara Cível, j. 19.06.2018.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: ACORDA esta Primeira Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, negar provimento ao recurso.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Composição de julgamento: Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Relator / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Como cediço, destinam-se os embargos de declaração (art. 1.022 do CPC/15), precipuamente, a sanar obscuridades, contradições ou omissões contidas nos provimentos jurisdicionais, ou, ainda, para a correção de erros materiais relativos a fatos relevantes, com repercussão efetiva no julgado.

Por isso, diz-se que essa modalidade recursal só permite o reexame da decisão impugnada quando utilizada com o específico objetivo de viabilizar novo pronunciamento de caráter integrativo-retificador.

Na hipótese, infere-se que o acórdão

embargado examinou adequadamente a matéria e apreciou, com plena exatidão e em toda inteireza, as questões que permeiam a controvérsia, sem incorrer em omissão, contradição ou obscuridade.

O acórdão embargado enfrentou de forma clara e analítica a legitimidade passiva da banca organizadora, fundamentando-a na responsabilidade direta e objetiva das entidades prestadoras de serviço público, em estrita observância ao entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no RE 662405 (Tema 512).

O fato de o Tribunal eleger fundamento jurídico diverso do almejado pela parte não configura vício de fundamentação, mas sim o exercício do livre convencimento motivado.

A manutenção da sucumbência recíproca fixada na origem – decorrente do desprovimento integral dos apelos — traduz o entendimento do Colegiado pela proporcionalidade da derrota mútua (anulação do ato administrativo versus indeferimento de danos morais), o que afasta, por corolário lógico e de forma suficiente, a tese de sucumbência mínima do embargante.

A bem da verdade, a leitura das razões expostas evidencia que o recorrente, em vez de pretender sanar eventual mácula do julgado, objetiva rediscutir o entendimento jurídico esposado, o que é manifestamente inadmissível.

Se entende de modo diverso, deveria interpor o recurso adequado ao desiderato, que não os presentes declaratórios, porquanto – repita-se – não se prestam à rediscussão dos fundamentos do julgado.

O fato de entender que os critérios sopesados no
decisum
destoam do contexto fático e da legislação pertinente não tem o condão de conferir mácula à decisão, até porque poder-se-ia aqui cogitar, no máximo, de hipótese de
error in judicando
.

Não há, pois, como compartilhar com o emprego desse útil e valioso remédio processual no molde aqui empreendido, desvirtuando-o da tão nobre e importante missão consubstanciada na atribuição de clareza e precisão aos pronunciamentos jurisdicionais.

Demais disso, o julgador não está obrigado a se manifestar sobre todos os pontos ventilados no recurso, bastando que a decisão esteja devidamente fundamentada, conforme interpretação conferida ao § 1º do art. 489 do CPC/15:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS DE TERCEIRO. OMISSÃO INEXISTENTE. RECURSO DESPROVIDO.

(...)
É pacífico o entendimento jurisprudencial no sentido de que o julgador não está obrigado a se manifestar sobre todos os pontos ventilados no recurso, bastando que a decisão esteja devidamente fundamentada, conforme interpretação conferida ao § 1º do art. 489 do CPC/15.

3) Recurso desprovido.

(TJES, Classe: Embargos de Declaração Ag ED Ag ED Ap, 024110128857, Relator: JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 19/06/2018, Data da Publicação no Diário: 28/06/2018)

De igual modo, mesmo quando utilizados com finalidade prequestionadora, devem os aclaratórios demonstrar algum dos vícios previstos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, consoante pacífica jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO NO ACÓRDÃO EMBARGADO. PRETENSÃO DE REEXAME DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. MATÉRIA CONSTITUCIONAL. NÃO CABIMENTO. EMBARGOS REJEITADOS.

(...)
Os embargos declaratórios opostos com objetivo de prequestionamento, para fins de interposição de recurso extraordinário, não podem ser acolhidos se ausente omissão, contradição ou obscuridade no julgado embargado.

3. Embargos de declaração rejeitados.

(EDcl no AgRg no REsp 1620209/RS, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 30/03/2017, DJe 07/04/2017)

Do exposto, e por tudo mais que dos autos consta,
conheço do recurso e a ele nego provimento.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Sessão virtual

Após o exame dos autos, entendo por acompanhar o r. voto de relatoria.

É como voto.

Desembargador Júlio César Costa de Oliveira